Tribunal: TJDFT
Processo: 0738631-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738631-36.2019.8.07.0001 APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: GLOBALIZACAO EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA - EPP DESPACHO Cumpra-se despacho id. 23207267. Brasília, 04/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR